Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS. OBRIGAÇÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. SURRECTIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir resta caracterizado pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação da tutela jurisdicional face à impossibilidade de se solver a contenda por outros meios.
2.1. A falta de interesse de agir se configura quando não demonstrada a utilidade/necessidade/adequação do provimento pretendido.
2.2. No caso dos autos, a autora pretende a majoração de alimentos temporariamente fixados em desfavor de seu ex-cônjuge. Mesmo com a obrigação extinta, a autora busca sua majoração, o que é inviável pela ausência do interesse de agir.
2.3. A manutenção dos alimentos, por mera liberalidade do alimentante, não é suficiente para caracterização do instituto da surrectio, mormente quando a autora tinha ciência de que jamais houve a intenção do réu em prestar alimentos de forma perene.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.